Tribunal: STF
Processo: RE 246366
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. MAGISTÉRIO E FORÇAS ARMADAS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECLASSIFICAÇÃO PARA PROFESSOR III. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS EM ATRASO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.